Tribunal: TJDFT
Processo: 0748124-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748124-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRISCILA E SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID. 77967684) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0712331-73.2025.8.07.0018 proposta por PRISCILA E SILVA DE SOUSA, com base em título judicial transitado em julgado formado em ação coletiva, que reconheceu o direito ao pagamento da denominada “25a hora” (hora extra noturna decorrente do regime de plantão dos Policiais Penais), julgou improcedente a impugnação da parte agravante/executada. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID. 253235431-na origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por PRISCILA E SILVA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que requer a improcedência do pedido, por entender tratar-se de nova relação jurídica fundada no regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024; e a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. A parte exequente apresentou ciência (ID 253012546). É o breve relatório. Decido. O título executivo judicial (AC no 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), restou assim ementado: “[...] para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11.” Com base nesse título, resta claro que o Distrito Federal foi condenado à obrigação de fazer, consistente na inserção, no contracheque dos servidores abrangidos, dos valores referentes à hora extra por plantão, com os respectivos adicionais. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, transformou a remuneração em subsídio e vedou expressamente o pagamento de adicionais (com a inclusão do adicional noturno), não afasta o cumprimento do título judicial. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADI 5404 e outras correlatas, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Portanto, mesmo diante da nova legislação, o pagamento da hora extra reconhecida judicialmente permanece exigível, de modo que não resta atingido pela vedação geral aos adicionais prevista na Lei no 7.481/2024, já que não se trata de verba ordinária, mas de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 ajuizado, rejeitou a impugnação à execução. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em saber se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, correspondente à hora-extra decorrente da jornada em regime de plantão pelos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e da aplicação da hora noturna ficta prevista na LC no 840/2011. III. Razões de decidir 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta, por si só, o direito ao pagamento de horas-extras, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, firmou entendimento de que o regime de subsídio não impede a retribuição por trabalho extraordinário prestado além da jornada regular. 4. O Acórdão proferido no âmbito da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, reconheceu expressamente o direito à remuneração da hora-extra decorrente do plantão de 24x72, com base no artigo 59 da LC no 840/2011. 5. A denominada “25a hora” não constitui vantagem inerente ao cargo, mas sim parcela decorrente do efetivo labor além da jornada legal, não absorvida pelo subsídio. 6. Ausente prova de que as horas-extras prestadas tenham sido contempladas na nova estrutura remuneratória, mantém-se a exigibilidade do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O regime de subsídio não impede o pagamento de horas-extras por trabalho efetivamente prestado além da jornada ordinária. 2. A transformação do regime remuneratório da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio não afasta o pagamento das horas-extras devidas aos servidores designados para o regime de escala de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; TJDFT, APC 2015.01.1.036778-9, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2016; TJDFT, AI 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.05.2025. (Acórdão 2045625, 0727447-76.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9). POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. LEI No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ABSORÇÃO. HORA EXTRA. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, a qual instituiu o regime de subsídio para os servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em seu art. 2o, não incluiu na verba salarial única, de maneira expressa, o adicional por serviço extraordinário (hora extra), previsto no art. 84 da LC 840/2011. 2. Logo, o regime de subsídio não absorve o pagamento do adicional de uma hora de serviço extraordinário por plantão, cujo pagamento é objeto do título executivo judicial, oriundo da Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN. Entretanto, em face da alteração legislativa (art. 2o, III), não é mais cabível o pagamento do adicional noturno sobre as horas-extras. 3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5404, o Supremo Tribunal Federal assentou que o regime de subsídio não impede a remuneração pelo serviço extraordinário que exceda a jornada de trabalho prevista 4. Em face da coisa julgada, descabe discussão no tocante à alegada ausência de prestação de serviço extraordinário pelos servidores em regime de plantão, porquanto trata-se de matéria acobertada pela imutabilidade, já debatida e decidida em sentença transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2035613, 0719631-43.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Policiais penais. Verba denominada “25a hora”. Subsídio. Lei distrital no 7.481/2024. Manutenção da exigibilidade da verba. Desprovimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, na execução da ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade da parcela denominada “25a hora” em favor de policiais penais substituídos pelo SINPEN. II – Questão em discussão 2. Verificar se a superveniência da Lei Distrital 7.481/2024, que transformou a remuneração da carreira em subsídio de parcela única, afasta a obrigação, já fixada em título executivo transitado em julgado, de pagar a “25a hora” (remuneração de horas extra fictas decorrentes da hora noturna reduzida). III – Razões de decidir 3. A “25a hora” remunera trabalho extraordinário que excede a jornada de 24 horas nos plantões, em razão da inexigibilidade de 52 min 30 s para cada hora noturna. Logo, não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio. 4. O STF, na ADI 5.404/DF, firmou o entendimento de que o regime de subsídio não elimina o direito à contraprestação por horas extras que ultrapassem a carga horária englobada na parcela única. 5. A jurisprudência do STF relativa ao Tema 24 (RE 563.708/SC) não alcança créditos já reconhecidos judicialmente em fase executiva. IV – Dispositivo 6. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §4o; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o; LC Distrital no 840/2011, arts. 59 e 85. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.03.2023; STF, RE no 563.708/SC (Tema 24), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013; TJDFT, ApCiv no 2015.01.1.036778-9, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016. (Acórdão 2028780, 0716517-96.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou em litigância de má-fé, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, incluída a dobra legal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. Com a manifestação ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, intime-se o DF para cumprimento da obrigação de fazer. Prazo: 30 (trinta) dias, já inclusa a dobra legal.” O agravante sustenta em suas razões recursais (ID. 77967684) que a Lei no 7.481/2024 tornou inexigível a obrigação objeto da execução, uma vez que o artigo 2o do diploma legal elenca expressamente as parcelas absorvidas pelo subsídio, incluindo a gratificação por habilitação, o adicional noturno, os adicionais de periculosidade e insalubridade, e o adicional por tempo de serviço. Argumenta que a denominada “25a hora” decorre justamente de decisão judicial que reconheceu o direito à percepção de uma hora extra por plantão, fundada na ficção da hora noturna de 52 minutos e 30 segundos e no adicional noturno de 25%, conforme a Portaria no 130/2012 e os arts. 84 e 86 da Lei Complementar no 840/2011. Defende que, com o advento da nova lei, o próprio fundamento jurídico da 25a hora deixou de existir, pois a decisão judicial baseava-se em parcelas expressamente extintas ou absorvidas pelo novo regime, tornando-se incompatível com a estrutura remuneratória vigente. Para amparar sua tese, o agravante cita precedente da 8a Turma Cível do TJDFT, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0712851-87.2025.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt, julgado em 22/07/2025, no qual se reconheceu que a instituição do regime de subsídio afasta a exigibilidade do pagamento da “25a hora”, por se tratar de vantagem inerente ao exercício ordinário do cargo e, portanto, absorvida pela parcela única. Invoca, ainda, o Parecer no 272/2024 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que concluiu pela absorção da “25a hora” pelo valor do subsídio, por remunerar atribuições ordinárias e recorrentes da carreira. Aduz que o título executivo judicial não pode ser executado em desconformidade com a ordem legal superveniente, uma vez que a Constituição Federal, embora proteja a coisa julgada, também veda a execução de prestações tornadas inexigíveis por alteração legislativa. Cita precedentes do STF e do TJDFT que reconhecem a incompatibilidade do regime de subsídio com o pagamento de adicionais e gratificações. Menciona, em especial, a ADI no 5404, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgada em 06/03/2023, na qual se firmou a tese de que o subsídio é parcela única, incompatível com o acréscimo de outras vantagens inerentes ao exercício do cargo. Sustenta que, no caso concreto, não se trata de horas extras eventuais, mas de parcela habitual e presumida, vinculada ao regime ordinário de plantões, o que reforça sua natureza absorvível. Alega risco de lesão grave à ordem e à economia públicas, diante do potencial impacto financeiro da manutenção da decisão agravada, que poderia ensejar a replicação do pagamento da “25a hora” a centenas de servidores, com prejuízo milionário ao erário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, argumentando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, citando, inclusive, decisão monocrática da Desembargadora Carmen Bittencourt que concedeu tutela suspensiva em caso análogo. Ao final, postula o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo, em razão da superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Dispensado o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença nos autos da execução proposta com base em título judicial transitado em julgado formado no bojo da ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) que tramitou na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual foi reconhecido o direito ao pagamento da denominada “25a hora”, hora extra noturna decorrente do regime de plantão dos Policiais Penais. A parte agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, argumentando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris, pela inconsistência do título executivo, e do periculum in mora, diante do risco à ordem e à economia públicas, em virtude do potencial efeito multiplicador da decisão agravada, considerando o número elevado de servidores que se encontram em situação semelhante, o que poderá gerar impacto significativo e desorganizar a folha de pagamento. Contudo, a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessário. Acerca da questão em análise, cabe destacar que, no julgamento da ADI 5404/DF pelo Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno, julgamento concluído em 6 de março de 2023; publicação em 9 de março de 2023) com a seguinte tese jurídica fixada: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. Ação direta contra os arts. 1o, VII; 5o, caput, X, XI e XII; e 7o, caput, todos da Lei federal no11.358, de 19 de outubro de 2006, que dispõe, entre outros pontos, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e a direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas destinadas a compensar o desgaste físico e mental causados pelas atividades próprias do cargo. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no37). Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). (g.n) Pedido parcialmente procedente. Tese: "O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única." Portanto, a posição do STF no julgamento da ADI 5404 é no sentido de que, embora se mantenha a ideia de que vantagens inerentes ao cargo são absorvidas pelo subsídio, deve ser preservado o direito à compensação por horas extras efetivamente realizadas além da jornada normal. No caso concreto, a pretensão executória decorre de título judicial formado na ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, proposta pelo sindicato representativo da categoria, em que se reconheceu, com trânsito em julgado, o direito ao pagamento da denominada "25a hora" aos agentes submetidos ao regime de plantão, portanto, obrigação imposta judicialmente em decisão que adquiriu a força de coisa julgada material, devendo ser observada pelas partes. O pagamento da chamada “25a hora” não decorre de mera gratificação ordinária absorvida pelo subsídio, mas sim de horas extras regularmente prestadas em regime de plantão noturno, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado, o que reforça sua exigibilidade mesmo diante da nova ordem legal. A tese firmada pelo STF na ADI 5404 confirma que a retribuição por horas efetivamente laboradas além da jornada ordinária subsiste, ainda que o regime de subsídio esteja em vigor. Dessa feita, a coexistência entre o novo modelo remuneratório e a eficácia da decisão judicial proferida na ação coletiva é plenamente possível, sendo incabível afastar, de forma genérica, os efeitos da coisa julgada sob o argumento de revogação tácita ou modificação legislativa superveniente, sob pena de violação frontal ao princípio da segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais. Desse modo, ainda que a superveniência da Lei no 7.481/2024 tenha instituído o regime de subsídio para os Policiais Penais do Distrito Federal, vedando, em regra, o pagamento isolado de parcelas remuneratórias relativas às atividades ordinárias do cargo, o respeito à coisa julgada deve ser preservado, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Portanto, não se verifica a priori, a plausibilidade do direito alegado. Quanto à alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, contata-se que o juízo de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada, de modo que inexiste risco iminente de frustração do resultado útil do recurso. Diante desse cenário, ausentes os pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital